Tribunal: TJMT
Processo: 1041702-25.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (RECORRENTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÁGUA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE. REFATURAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega o autor, ser cliente da reclamada através da UC nº 486782-3, consumo médio de 13,5 m3, tendo recebido em setembro/2020, fatura com vencimento em 01/10/2020, com valor exorbitante de R$ 361,85 (trezentos e sessenta e um reais, oitenta e cinco centavos), fatura de outubro/2020, com vencimento em 03/11/2020, no valor de R$ 342,95 (trezentos e quarenta e dois reais, noventa e cinco centavos), e janeiro de 2021 com vencimento em 01/02/2021, no valor de R$ 347,17 (trezentos e quarenta e sete reais, dezessete centavos), com consumo superior a sua média.

2.

Proferida sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, para

determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias, revise as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos; sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitado à R$ 8.000,00 (oito mil reais); declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 361,85, R$ 342,95 e R$ 347,17, matrícula 486782-3 ) indeferir os pleitos de indenização por danos morais; e confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida.

Insurgência da reclamante, requerendo a condenação em danos morais.

3.

Em consulta ao CPF da parte autora junto ao PJE/MT, e PROJUDI, é possível constatar que, a mesma já propôs
46 ações judiciais, sendo 04 em desfavor da reclamada:

4.

Processo nº
1006585-70.2020.8.11.0001
, realizado acordo onde a reclamada se compromete a realizar a retificação da fatura discutida do mês 12/2019, para o consumo de 14 metros cúbicos, com base no consumo de maio de 2020 do imóvel do consumidor, ficando a fatura retificada no valor de R$ 92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), acrescida do valor de R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos), referente ao valor de fatura quitada em atraso;
Processo nº
8012372-29.2018.811.0001
, que determinou a revisão da fatura com vencimento em dezembro de 2017 da matrícula nº 486782-3 de titularidade da promovente, com base na média do valor dos últimos 12 ciclos de consumo faturados, 11/2016 a 11/2017 em 13.33 m3, condenando ainda a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$4.000,00 (quatro mil reais);
Processo nº
8010164-38.2019.811.0001
,
discutindo a fatura 12/2018, julgado improcedente; e o
presente processo nº

1041702-25.2020.8.11.0001
, que discute as faturas de setembro, outubro de 2020, e janeiro de 2021.

5.

As alegações da reclamante de tentativa de solução administrativa e necessidade de distribuição de diversos processos ante a má prestação dos serviços da reclamada, não são capazes de gerar o dano alegado.

6.

A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, não tendo a parte autora comprovado os danos que alega ter sofrido, não ocorrendo suspensão de energia, tampouco, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, situação reconhecida pelo Juízo de origem, razão pela qual a
sentença não comporta reforma

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021